Tribunal: TJMT
Processo: 1016884-69.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016884-69.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PARREIRA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.093/0001-85 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), GELSON MIGUEL DA SILVA - CPF: 240.606.231-72 (APELADO), GLAUCIA FATIMA FERREIRA DOS REIS - CPF: 376.367.901-49 (APELADO), DIOGO EUCLIDES PARREIRA DIAS - CPF: 048.202.521-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN –
TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TEMA 1282 – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 – O reconhecimento de repercussão geral não induz, por si só, à suspensão dos processos correlatos à matéria debatida, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o sobrestamento.

2 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

3 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

4 – Embargos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico – PJe sob o n. 1016884-69.2021.0002, que interpôs contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT., cujo acórdão, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, consubstanciada nas CDAs ns. 2018755498 e 2018879220.

A fundamentação externada no acórdão para reconhecer a ilegalidade da cobrança da TACIN assenta-se no fato de que, em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Descontente com o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta insurgência por via dos embargos de declaração ora em mesa, objetivando sua reforma, com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.

Na peça madrugadora recursal, o Ente Público Fiscalizador, resumidamente, alega omissão no presente julgamento quanto a existência de pronunciamento acerca do TEMA 1282, afetado à sistemática de repercussão geral na Suprema Corte de Justiça, no qual julgará a constitucionalidade da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios na seara dos Estados-membros.

Aduz, para tanto, que:

“nos termos do voto do Relator, restou consignado que o Tema n. 16 se limitou à análise da taxa de incêndio instituída por Municípios, bem como que, apesar do julgamento das ADIs 2.908/SE e 4.411/MG, não houve até o momento precedente que vincule todos os Estados, o que motivou a necessidade da afetação do Tema à repercussão geral, a saber:

“(...) Considero que a matéria constitucional debatida nos autos é relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico e ultrapassa o interesse das partes.

Nesse contexto, é preciso realçar, inicialmente, que o julgamento do Tema n. 16 esteve limitado à taxa de combate a incêndio instituída por municípios. Por maioria de 6 (seis) votos a 5 (cinco), o Tribunal assentou a inconstitucionalidade dessa taxa. Não esteve em discussão, nesse caso, taxa de combate a incêndio instituída por estado-membro. Não esteve em discussão nesse caso, taxa de combate aos incêndios instituídos por estado membro.

Sobre a relevância do ponto de vista jurídico, é necessário ter em mente que, não obstante existam alguns julgados em sede de ação direta nos quais a Corte assentou a inconstitucionalidade de taxa análoga instituída por estado-membro (nesse sentido: ADI n. 2.908/SE e ADI n. 4.411 /MG), até o presente momento inexiste precedente na mesma direção em sede de repercussão geral (...)”.

Argumenta, ainda, sobre a possibilidade de eventual tratamento diverso do tema pela atual composição do pleno do Supremo Tribunal Federal, levando em conta os impactos sociais e financeiros a ele ligados.

Forte nestes fundamentos, pretendendo a aplicação de efeito infringente, almeja o provimento do recurso para que seja declarada a legalidade da cobrança da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da apelada, ou, de outra banda, seja sobrestado o feito até o julgamento do Tema 1282/STF (Id. 224369691).

Recurso tempestivo.

Sem contrarrazões (Id. 228470746).

Após vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, reconheceu a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, ao fundamento de que, em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Descontente com a resposta jurisdicional desta Câmara Julgadora e objetivando a sua reforma, o Ente Público Fiscalizador aporta o presente recurso de embargos declaratórios sob a roupagem de omissão, argumentando sobre a ausência de fundamentação à luz do atual Tema 1282/STF.

Passo à análise recursal:

Diametralmente contrária às argumentações externadas pelo Ente Público embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Reiterando a cuidadosa análise dos autos, percebe-se que foi decidido pelo acórdão obliterado justamente as matérias trazidas à colação na ação executiva fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a empresa PARREIRA INDÚSTRIA DE PORTA LTDA - EPP e OUTROS, bem como no recurso de apelação cível que originou o acórdão embargado, sendo que os membros deste órgão fracionário concluíram, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso, mantendo na sua integralidade a decisão de primeiro grau para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TACIN.

Quanto à questão debatida, trago à conferência trecho da decisão colegiada.

“(...)
Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração.

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO FERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de Embargos de Declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc,
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(Grifei).

De forma que no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma, não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do
efeito ex nunc
, em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000
.

No que se refere à alegada omissão fundamentada do Tema 1282, afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do referido tema, relativo ao julgamento do RE 1417155, e, por via oblíqua, o sobrestamento do feito.

Ao apreciar a questão apresentada no Tema 1282, no RE 14117155, o Excelentíssimo relator Min. Dias Toffoli, em decisão unipessoal, fez constar entendimento pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção contra incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estado-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Não obstante, sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão dos processos referente a questão debatida, prevista no §5º do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária ao reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, apesar de o relator ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema, de forma que não merece acolhida a tese sustentada pelo embargante.

Sobre essa questão, trago à colação recentíssimo julgamento deste Tribunal no DEcl. n. 0001137-27.020.8.11.0004, em que foi relator o Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO – FUNDAMENTADO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO IINCONFORMISMO –REDSCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradições, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Assim, a conclusão que se chega, a toda evidência, é de que apesar de louváveis as assertivas do embargante, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC, o que torna evidente sua pretensão em rediscutir a matéria decidida de forma contrária aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculadas por meio de recurso próprio e adequado.

Impende anotar que ainda que o embargante esteja apenas ambicionando ao prequestionamento da matéria, mesmo nessas hipóteses são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019, Publicado o DJE 20/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, por não vislumbrar nenhum dos vícios delineados no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024